Tribunal: STF
Processo: RE 346060
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
 E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
               O Superior Tribunal de Justiça, em decisão definitiva,
 já estipulou as verbas
sucumbenciais. Desnecessária a reiteração por esta Corte.
               Embargos de declaração recebidos como agravo regimental
, a que se nega
provimento.